Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Apelação cível. Alimentos entre ex-cônjuges. Observância do binômio necessidade-possibilidade: os alimentos não foram limitados no tempo, razão pela qual a redução/exoneração depende da alteração do binômio necessidade/possibilidade, não verificada.